Tribunal: TJDFT
Processo: 0718415-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RETIRADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caso em que a matéria jornalística envolvendo a imagem da parte autora, além de apresentar conteúdo meramente informativo e de interesse público.

2. Assim, não verifico a urgência na retirada da matéria jornalística sendo necessário o contraditório e ampla defesa.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.